Tribunal: TJES
Processo: 5007653-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007653-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIAS PEREIRA DA VITORIA
RECORRIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, concedendo provimento ao recurso da parte embargante, mas condenando-a ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar erro material ou contradição para que o acordao seja modificado a fim de sanar a contradiçao acima apontada, no sentido de se reconhecer o direito do Embargante a isençao dos honorarios advocatcios sucumbenciais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição/erro material, sob o fundamento de que apesar de ter sido concedido provimento ao recurso do embargante, o referido acórdão condenou a embargante em honorários advocatícios sucumbenciais.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante ao exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe CONFERE PROVIMENTO para o fim de reconhecer a competencia dos juizados especiais cveis para conhecimento e julgamento da demanda, nos termos da fundamentaçao, determinando-se o retorno dos autos ao Juzo de Origem. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorarios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenaçao, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
Passa a constar:
“Ante ao exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe CONFERE PROVIMENTO para o fim de reconhecer a competencia dos juizados especiais cveis para conhecimento e julgamento da demanda, nos termos da fundamentaçao, determinando-se o retorno dos autos ao Juzo de Origem. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação a condenação do embargante em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)